Tribunal: TJPA
Processo: 0018664-22.2009.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO MANTIDO. PENA. ERRO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART.65, III, ?A? do CP. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.2. A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não reconheceu o homicídio privilegiado que, ressalte-se, sequer foi aventado pela defesa e, portanto, quesitado aos jurados.3. A atenuante do art. 65, III, alínea a, do CP, diz respeito à forma privilegiada do crime de homicídio (art. 121, §1º, CP), devendo ser, portanto, objeto de quesitação ao Conselho de Sentença. Ademais, para ser reconhecida a atenuante do art. 65, III, alínea a, do CP, o valor social deve ser relevante, importante, atendendo a uma coletividade, à moral e à ética, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo que descabe, também, a pretensão recursal.4. Não há que se alterar a dosimetria da pena-base aplicada, porque fixada dentro dos limites dos princípios da razoabilidade e da legalidade, em total acordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0018664-22.2009.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM)
APELANTES: MICHEL AMORIM DA SILVA e ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS NETO
ADVOGADO: DOMINGOS LOPES PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO MANTIDO. PENA. ERRO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART.65, III, `A¿ do CP. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.
2. A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não reconheceu o homicídio privilegiado que, ressalte-se, sequer foi aventado pela defesa e, portanto, quesitado aos jurados.
3. A atenuante do art. 65, III, alínea a, do CP, diz respeito à forma privilegiada do crime de homicídio (art. 121, §1º, CP), devendo ser, portanto, objeto de quesitação ao Conselho de Sentença. Ademais, para ser reconhecida a atenuante do art. 65, III, alínea a, do CP, o valor social deve ser relevante, importante, atendendo a uma coletividade, à moral e à ética, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo que descabe, também, a pretensão recursal.
4. Não há que se alterar a dosimetria da pena-base aplicada, porque fixada dentro dos limites dos princípios da razoabilidade e da legalidade, em total acordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
5.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e dezesseis do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Penal interposta por
MICHEL AMORIM DA SILVA e ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS NETO
, por intermédio do Defensor Público Domingos Lopes Pereira, contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, vinculado à 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

Foi imposta a pena de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão à
MICHEL AMORIM DA SILVA
, pela prática dos crimes previstos no art.121,
caput
e art.129,
caput
, c/c art.29, todos do CP, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

E, ainda, a pena de 15 (quinze) anos de reclusão à
ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS NETO
, pela prática apenas do crime descrito no art.121,
caput
, do CP, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Consta da exordial acusatória que, no dia 06/09/2009, por volta das 21h30min, na Passagem Vitória Régia, no Bairro da Terra Firme, o apelante Michel lesionou a perna de Ednalva e posteriormente ceifou a vida de João.

A vítima João estava em frente à sua casa, na companhia de sua irmã Ednalva, quando 06 (seis) indivíduos apareceram, todos portando armas de fogo e começaram a atirar contra o casal de irmãos.

Um dos tiros acertou a perna de Ednalva e João tentou fugir, mas foi alcançado pelo grupo, que desferiu vários disparos de arma de fogo contra ele, causando sua morte.

Na fase inquisitorial, o apelante Michel confessou que tirou a vida de João, após travarem luta corporal. No entanto, alegou legítima defesa. Negou ainda que estivesse acompanhado de Adriano e Eduardo.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou os recorrentes pelos delitos descritos na exordial. Após ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença deliberou pela culpabilidade dos recorrentes, condenando-os nos termos antes reproduzidos.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação (fls. 615/624, vol. III), postulando, em suas razões:

1 - A nulidade do julgamento, por afirmar ser contrário às provas dos autos, vez que afirma tratar-se de homicídio privilegiado, nos termos do art. 121, §1º, do CP;

2 - Alternativamente, a reanálise e redimensionamento das penas infligidas, tanto acerca das circunstâncias judiciais (consequências, motivos do crime e comportamento da vítima), quanto para fazer incidir a atenuante genérica do art. 65, III, alínea `a¿ do CP.

Em contrarrazões (fls. 625/631), o
Parquet
se manifestou pelo parcial conhecimento e improvimento da parte conhecida do apelo de Michel Amorim da Sila e, ainda, pelo conhecimento e total improvimento do apelo de Adriano Andrade dos Santos Neto.

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pelo conhecimento e não provimento do recurso, para que seja mantida em sua integralidade a sentença
a quo
, tendo em vista que consentânea com os ditames legais.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 22/09/2020.
V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

De início, ressalto que não há como prosperar a irresignação deduzida pelos apelantes de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença está em desconformidade com o conjunto probatório carreado aos autos.

A materialidade delitiva, a despeito de não ser objeto de questionamento, mostra-se indene de dúvidas, consubstanciada no laudo de exame necroscópico (fls. 255 e 256). E o mesmo ocorre com relação à autoria, de vez que a confissão de Michel e as demais provas dos autos serviram para formar a convicção dos jurados, sendo estas seguras e consistentes.

Compulsando os autos, verifico que o apelo acerca da causa de diminuição de pena do art.121, §1º do CP, não merece guarida.

Ressalte-se que, conforme bem observado pela Promotoria de Justiça, sequer foi objeto de apreciação dos jurados, uma vez que em ambas as fases do procedimento, a defesa não arguiu a tese de homicídio privilegiado, sendo sustentada a tese de legítima defesa e insuficiência de provas, o que não foi acatado pelo Conselho de Sentença, conforme Ata de Julgamento (fls.604-v) e Termo de Votação (fls.597/599).

O que se verifica,
in casu,
não é nem que o Conselho de Sentença tenha optado por uma das teses que lhe foram propostas, mas é que a matéria que os recorrentes querem ver reconhecida neste apelo não foi objeto de deliberação pelo Júri, pelo simples fato de que a defesa foi em outro sentido.

Outrossim, a versão de homicídio privilegiado não encontra respaldo nas provas orais anexadas ao caderno processual, considerando que o requisito para a configuração da causa de diminuição do art.121, §1º, do CP é que o agente realize a conduta `logo após¿ `injusta provocação da vítima¿, o que de fato não ocorreu.

Para que seja anulada uma decisão do Tribunal do Júri, a contrariedade às provas dos autos deve ser flagrante, tendo em vista que é regrada pela soberania dos vereditos.

Nesse sentido a jurisprudência desse Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUZIR A PENA AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ¿C¿, DO CP. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que melhor lhes convenceu. (2019.00948273-07, 201.670, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-12, DJ. 2019-03-18)

Ademais, como dito alhures, a decisão do Júri é detentora da indubitável soberania e, para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, impondo-se, portanto, que se observe o princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal Popular.

No que se refere à reforma da dosimetria das penas, sob a justificativa de que as circunstâncias judiciais foram negativadas de forma genérica, observo que a decisão merece algumas considerações.

Compulsando-se a dosimetria operada pelo juízo, constato que foi fixada a pena-base do apelante Michel em 19 (dezenove) anos de reclusão, para o crime de homicídio, e 08 (oito) meses de detenção, para o crime de Lesão Corporal.

Já a pena-base do apelante Adriano, foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão.

Para tanto, o magistrado considerou desfavoráveis aos acusados os vetores da culpabilidade, seus antecedentes criminais, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito
.

No que se refere a culpabilidade, o magistrado afirmou ser em grau máximo, dada a intensidade do dolo, atingindo a vítima fatal com vários tiros, conforme laudo. Tal circunstância encontra-se devidamente fundamentada devendo permanecer desfavorável aos réus.

Os réus apresentam antecedentes criminais, tanto que a defesa sequer se insurgiu contra este vetor.

Os motivos e as consequências foram devidamente negativados, cabendo destacar que o motivo do crime se deu em razão de conflitos relacionados ao tráfico de entorpecentes e as consequências de retirar-se uma vida jovem (21 anos) transcende ao resultado típico, razão pela qual entendo que devem remanescer desfavoráveis.

Por fim, o vetor das circunstâncias do delito deve permanecer desfavorável, de vez que os réus, em número de 3 (três), uniram-se para praticar tão odioso delito, desferindo diversos tiros contra a vítima, atingindo também sua irmã à qual sequer prestaram socorro, bem como, pelo fato de a vítima ainda ter tentado fugir, tendo sido perseguida pelos réus.

Assim, mostram-se bem dosadas as penas dos réus.

Ademais, cabe sempre lembrar que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para justificar o afastamento da pena base do mínimo legal (Súmula Nº 23 do TJE-PA).

Em relação ao pedido de aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea `a¿, do CP, entendo não merecer acolhimento, tendo em vista que ultrapassa os limites da devolutividade restrita dos apelos, contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri.

A causa de pedir em tela diz respeito à forma privilegiada do crime de homicídio (art. 121, §1º, CP), devendo a causa de diminuição de pena ser, portanto, objeto de quesitação ao Conselho de Sentença. Dessa forma, entendo não proceder o apelo quanto a referida circunstância atenuante.

Ante o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço do presente recurso
e
lhe nego provimento
, para manter em sua integralidade a decisão do Conselho de Sentença.

É o meu voto.
Belém, 16 de dezembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator